Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705309-83.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. APELADO: ALEXANDRE MELILLO LOPES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 57891631). Alexandre Melillo Lopes dos Santos propôs ação declaratória de nulidade com requerimento de concessão de tutela de urgência contra o apelante. Relatou que seus documentos foram extraviados em outubro de 2014. Alegou que foi vítima de tentativas de fraude conforme narrado nos boletins de ocorrência policial n. 7445/2022, 643/2023-1 e 23I0319000515. Explicou que foi informado por e-mail pela empresa Serasa Experian que o apelante solicitou a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência de dívidas oriundas dos seguintes negócios jurídicos: 1) contrato de financiamento n. 2207093 com cinquenta e oito (58) prestações mensais de R$ 6.073,86 (seis mil, setenta e três reais e oitenta e seis centavos) no valor total de R$ 242.715,86 (duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos); e 2) contrato de financiamento n. 2208389 com cinquenta e oito (58) prestações mensais de R$ 710,81 (setecentos e dez reais e oitenta e um centavos) no valor total de R$ 27.332,94 (vinte e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos). Afirmou que nunca celebrou qualquer negócio jurídico com o apelante. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar ao apelante que se abstivesse de incluir o seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pediu: 1) a confirmação da tutela de urgência; 2) a declaração de nulidade dos contratos n. 2207093 e n. 2208389. O apelante apresentou contestação. Sustentou que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso dos autos, uma vez que os contratos bancários foram firmados para o fomento de atividade empresarial. Alegou que a cópia da carteira nacional de habilitação (CNH) apresentada pelo apelado no momento da contratação foi expedida em 15.2.2019, data posterior àquela em que seus documentos teriam sido extraviados. Acrescentou que ele forneceu cópia de sua declaração de imposto sobre a renda da pessoa física (DIRPF) e um comprovante de endereço. Discorreu que as assinaturas do apelado nos contratos foram reconhecidas por autenticidade em cartório. Pediu a rejeição dos pedidos formulados na petição inicial (id 57891549). O apelado apresentou réplica à contestação. Argumentou que é considerado consumidor por equiparação. Afirmou que a cópia da carteira nacional de habilitação (CNH) utilizada para obter o financiamento é fraudulenta. Enfatizou que as assinaturas acostadas aos contratos foram falsificadas. Requereu a produção de prova pericial (id 57891566). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de produção de prova pericial (id 57891579). A perita apresentou laudo pericial (id 57891614). Sobreveio a sentença. O Juízo de Primeiro Grau considerou que o apelante foi vítima de golpe praticado por terceiro. Destacou que a instituição financeira é responsável pela vigilância das operações realizadas e pela conferência de sua idoneidade. Concluiu que o apelante foi negligente no cumprimento de suas obrigações. Acolheu os pedidos formulados na petição inicial para: 1) declarar a nulidade dos contratos n. 2207093 e n. 2208389; e 2) determinar ao apelante que se abstivesse de incluir o seu nome em cadastros de inadimplentes. Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (id 57891631). O apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id 57891635 e 57891638). O apelante sustenta em seu recurso que o reconhecimento de nulidade dos contratos impõe o retorno das partes ao estado anterior. Entende que a sentença foi omissa ao deixar de apontá-lo como legítimo proprietário dos veículos objeto do financiamento. Pede que seja reformada a sentença recorrida, vez que violou o art. 489, § 1o, IV e VI do Código de Processo Civil e o art. 182 Código Civil, determinando a posse dos bens em nome da instituição financeira. Preparo recolhido (id 57891646). O apelado apresentou contrarrazões (id 57891650). Esta Relatoria determinou a intimação do apelante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento da apelação em razão da inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 58482565). O apelante apresentou manifestação (id 58775437). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo. O efeito devolutivo da apelação não permite o conhecimento de toda a matéria deduzida pelo apelante em suas razões recursais, mas apenas das questões suscitadas e discutidas pelas partes (art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil). A inovação recursal ocorre quando a parte submete ao órgão recursal fatos, teses ou pedidos inéditos, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.[2] A doutrina esclarece que a causa encontra-se estabilizada após a decisão de saneamento e de organização do processo, razão pela qual as alegações ou defesas omitidas após esse momento processual sujeitam-se à eficácia preclusiva da coisa julgada.[3] O art. 1.014 do Código de Processo Civil autoriza, excepcionalmente, a alegação de fatos supervenientes, que aconteceram depois da sentença, ou fatos novos não propostos perante o Juízo de Primeiro Grau desde que a parte comprove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico no sentido de que não é permitido apresentar pedidos novos em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.[4] Verifico que o pedido de reconhecimento do apelante como proprietário dos bens objeto do financiamento não foi apresentado perante o Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual não pode ser analisado em sede recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para quinze por cento (15%) do valor da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ressalto que o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [2] TJDFT, Acórdão n. 1247642, 07028027620198070006, Segunda Turma Cível, Relatora: Sandra Reves, DJe 20.5.2020; Acórdão n. 1125471, 20170210007446, Relator: Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 24.9.2018. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 734. [4] TJDFT. Acórdão n. 1793844, 07050422720228070008, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 20.2.2024. Acórdão n. 1809256, 07144590220218070020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 23.2.2024.